Tribunal: TJDFT
Processo: 0703244-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703244-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL EMBARGADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração incluído para julgamento na 29a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com início do julgamento no dia 06/08/2025 (ID 74081179). Na petição de ID 74684204, o embargante requer a inscrição para que seu patrono possa realizar sustentação oral. Indefiro o pedido, tendo em vista que não é cabível sustentação oral em julgamento de embargos de declaração, nos termos do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator